Tribunal: TJDFT
Processo: 0028552-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0028552-60.2015.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA SALETE SOUSA NASCIMENTO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, BRUNO DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O MARIA DA SALETE SOUSA NASCIMENTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 26582885. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator